Tribunal: TJES
Processo: 0000006-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONSENTIMENTO PARA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME**

1.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Daniel Ferreira de Oliveira, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.
A impetração alega a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar, além da inexistência de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando os bons antecedentes do paciente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

3. As questões em discussão são:

(i) a legalidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar realizadas;

(ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(iii) a possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial foi legal, uma vez que os agentes constataram mudança de comportamento do paciente, odor de maconha e tentativa de evasão, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

5. A busca domiciliar também foi válida, dado que o proprietário do imóvel franqueou a entrada dos policiais e autorizou as diligências, confirmando a regularidade do procedimento.

6. A prisão preventiva foi corretamente decretada, considerando-se a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, comportamento indicativo de tentativa de evasão e a necessidade de garantir a ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:**

1. A abordagem policial fundada em suspeita e odor de entorpecente é legítima.

2. Busca domiciliar franqueada pelo proprietário do imóvel é válida e não viola direitos fundamentais.

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
Carlos Daniel Ferreira de Oliveira
, por suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz da Audiência de Custódia da 5ª Região – São Mateus/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que inexistiram elementos concretos para a realização da revista pessoal e ingresso no domicílio do paciente, o que ensejaria o relaxamento da prisão. Afirma, ainda, a inexistência dos requisitos aptos para implementação da prisão preventiva, ressaltando os bons qualificativos pessoais do paciente.

Pois bem. Retornei ao estudo dos autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica externada em sede de cognição rarefeita, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Como já destacado nestes autos, se depreende que os policiais militares, durante patrulhamento preventivo realizado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, observaram a presença do paciente na rua, portando uma bolsa. O paciente, ao visualizar a guarnição, demonstrou estar assustado e passou a caminhar em aparente tentativa de fuga. Enquanto faziam o acompanhamento do paciente, os policiais militares informaram que notaram forte odor de maconha no caminho percorrido pelo paciente, oportunidade em que decidiram por realizar a abordagem, logrando êxito em localizar algumas buchas de maconha de tamanhos variados na bolsa que estava na posse do paciente.

Ao buscarem realizar a qualificação do paciente, este teria apresentado dados incorretos, o que dificultou sua adequada identificação, oportunidade em que este declinou o endereço onde os policiais militares poderiam localizar seu documento de identidade.

Chegando ao local, identificaram a residência onde o paciente estaria hospedado,
tendo sido franqueada a entrada pela proprietária do imóvel, a qual também teria autorizado a realização de diligências, oportunidade em que foram localizadas mais drogas em um dos quartos
.

Diante do contexto fático, de igual forma entendo pela inexistência de nulidade na busca pessoal realizada e no ingresso no local onde o paciente estaria hospedado.

Conforme já relatado, os policiais militares além de observarem a mudança repentina de comportamento do paciente, notaram forte odor de maconha ao longo do caminho em que este percorria, o que confere à abordagem a legalidade necessária, diante da fundada suspeita exigida pelo artigo 244, do Código de Processo Penal.

Ainda no que se refere à alegação de nulidade ventilada pela impetrante, decorrente de vícios na busca domiciliar realizada, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, a proprietária do imóvel em que a droga foi localizada, esclareceu, na presença inclusive de seu advogado constituído, que autorizou o ingresso dos policiais na residência, bem como a realização de diligências que ensejaram na localização de substâncias entorpecentes no quarto que estaria sendo usado pelo ora paciente.

Assim, não há como acolher a tese de ilegalidade da prisão em flagrante.

No que se refere à ausência de requisitos autorizativos para a decretação da prisão preventiva, extrai-se dos elementos informativos que o paciente buscou dificultar sua identificação, sendo necessária a adoção de diligências para a correta qualificação, o que permite concluir pelo comportamento visando furtar-se à aplicação da lei penal, razão pela qual, diante da existência da prova da materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, restam presentes os requisitos para a manutenção do decreto prisional.

Por fim, no que se refere às condições pessoais do paciente que permitiriam a revogação da prisão, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Dessa forma,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO : Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.